Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBJETO DA LIDE – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – VEDAÇÃO DE DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA PRETENDIDA PELA PARTE LITIGANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O objeto da lide é delimitado e definido pelo autor no momento da propositura da ação, conforme disciplinam os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. “
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. Dito isto, de se ver que a sentença proferida na origem merece ser anulada. Senão, vejamos.
3. A autora (servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), ora recorrente, ponderou na inicial que, após a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), o réu passou a efetuar o pagamento do Adicional de Insalubridade à servidora. Contudo, por ocasião do gozo de licença-maternidade e “licença-prêmio” aquele valor deixou de lhe ser pago no período de junho/2015 a outubro/2015 e de janeiro/2016 a abril/2016, respectivamente.
4. Assim, ajuizou esta ação cujo objeto é, exclusivamente, o recebimento retroativo daqueles valores, especificamente.
5. Mas a sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito por reconhecer complexidade da causa, à compreensão de que a pretensão da autora seria o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade, em si.
6. De se ver, portanto, que a sentença incorreu em error in judicando porque, contrariamente ao disposto no art. 492 do CPC, proferiu decisão de natureza diversa da pedida, devendo subsistir a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para a causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a sentença e devolver o processo à origem para regular processamento.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.